Tribunal: STF
Processo: HC 86758
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: conhecimento.
O ponto, suscitado na
impetração ao STJ, não obstante o silêncio do acórdão a respeito,
pode ser conhecido pelo Supremo Tribunal:  a omissão, em si mesma,
substantiva coação, que ao Supremo Tribunal é dado remediar em
recurso ordinário ou impetração substitutiva , que não se submete ao
 requisito do prequestionamento.
II. Habeas corpus:
descabimento.
Não é o habeas corpus a via adequada para, à vista
da revogação da prisão temporária, ponderar do acerto da decisão que
 posteriormente decretou a prisão preventiva, pois seria
imprescindível o profundo cotejo dos elementos relativos à
materialidade e autoria presentes num e noutro momento do
processo.
III. Prisão preventiva: fundamentação: magnitude da
lesão, garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem
pública.
1. Garantia da aplicação da lei penal: não constitui
fundamento idôneo a alegação de "mobilidade ou trânsito pelos
territórios nacional ou internacional" (v.g. HC 71.289, 1ª T.,
9.8.04, Ilmar, DJ 6.9.96), nem de "boa ou má situação econômica do
acusado" (v.g. HC 72.368, 1ª T., 25.4.95, Pertence, DJ
15.9.95).
2. O vulto da lesão estimada, por si só, não constitui
fundamento cautelar válido (cf. HC 82.909, Marco Aurélio, DJ
17.10.03); no entanto, é pertinente conjugar a magnitude da lesão e
a habitualidade criminosa, desde que ligadas a fatos concretos que
demonstrem o "risco sistêmico" à ordem pública ou econômica, ou à
necessidade da prisão para impedir a continuidade delitiva.
3. No
 caso, o Juízo local indica o contexto dos fatos a partir do qual
entendeu necessária a prisão, dada a persistência das atividades
delituosas e, para tanto, extrai a conclusão de fatos diversos
daqueles descritos na denúncia - malgrado a eles coligados. Inviável
 elidir esse fundamento no procedimento sumário e documental do
habeas corpus.
IV. Habeas corpus: extensão de decisão
favorável a co-réus. Inteligência e demarcação do alcance do artigo
580 do C. Pr. Penal a partir de sua inspiração isonômica.
1.
Viola o princípio constitucional da isonomia a negativa de extensão
de ordem concedida a co-réu, sem que existam fatores reais de
diferenciação entre a situação do último e a dos demais.
2. A
circunstância de também em favor deles se haver requerido habeas
corpus com o mesmo objeto, denegado por decisão anterior do Tribunal
 de origem, não impede que os pacientes se beneficiem da decisão
concessiva da ordem, sendo indiferente que a decisão a estender seja
 posterior à decisão denegatória da ordem requerida em favor dos
pacientes.
V. Habeas corpus: deferimento, para tornar sem efeito,
 com relação aos pacientes Eliott Maurice Eskinazi (HC 86758) e Dany
 Lederman (HC 86.916), a ordem de prisão preventiva, a partir,
contudo, da data em que depositem os respectivos passaportes no
Juízo do processo a que respondem.